Tribunal: TJBA
Processo: 8065263-51.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8065263-51.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: VITOR FRANCISCO CUNHA DE MORAES

Advogado(s)
:
MURILO MARTINS CAMELO, GERCINO HERMENEGILDO CARDOSO DE CASTRO FILHO

AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR

MAF 07

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E AGRÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CRÉDITO RURAL. RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA. GARANTIA REAL SUFICIENTE. PRESENÇA DOS REQUISITOS PARA EFEITO SUSPENSIVO. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de embargos à execução, indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo por ausência de garantia do juízo, nos termos do art. 919, §1º, do CPC, em execução fundada em cédula de crédito rural pignoratícia e hipotecária.

2. O agravante sustenta direito ao alongamento da dívida rural, com fundamento no art. 36, da Lei nº 13.606/2018 e na Súmula 298, do STJ, bem como a inexigibilidade do título nos moldes executados.

3. A decisão agravada reconheceu a plausibilidade jurídica da tese, mas indeferiu a suspensão da execução por ausência de penhora formal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há três questões em discussão: saber se estão presentes os requisitos para concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução; saber se a garantia real cedular pode, no caso concreto, suprir a exigência de garantia do juízo prevista no art. 919, §1º, do CPC; e saber se há risco de dano decorrente do prosseguimento da execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O conjunto probatório evidencia a probabilidade do direito, diante da comprovação de contratação anterior ao marco legal, localização do imóvel em área atingida por estiagem reconhecida, formulação de pedido administrativo de renegociação e utilização de recursos do FNE.

6. A controvérsia não se limita à revisão contratual, mas envolve possível incidência de regime legal de alongamento da dívida rural, com potencial impacto na exigibilidade do título executivo.

7. O perigo de dano está caracterizado pela possibilidade concreta de constrição e expropriação do imóvel rural produtivo, essencial à atividade econômica do devedor.

8. A exigência de garantia do juízo deve ser interpretada à luz das peculiaridades do caso concreto, sendo possível reconhecer a suficiência da garantia real já constituída, quando esta se mostra idônea, individualizada e superior ao valor executado.

9. A manutenção da execução, nessas circunstâncias, compromete a utilidade dos embargos e afronta os princípios da efetividade e da proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:
“1. A concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução admite flexibilização do requisito de garantia do juízo quando houver garantia real suficiente e individualizada. 2. A presença de elementos concretos que indiquem a incidência do regime legal de renegociação de crédito rural evidencia a probabilidade do direito. 3. O risco de expropriação de bem essencial à atividade produtiva configura perigo de dano apto a justificar a suspensão da execução.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 919, § 1º; Lei nº 13.606/2018, art. 36.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 298; TJBA, ApCív nº 8005407-52.2021.8.05.0080, Rel. Des. José Edivaldo Rocha Rotondano, j. 11.06.2025; TJBA, ApCív nº 0501061-89.2016.8.05.0088, Rel. Des. Lidivaldo Reaiche Raimundo Britto, j. 17.07.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8065263-51.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante
VITOR FRANCISCO CUNHA DE MORAES
e como apelado
BANCO BRADESCO S/A
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em conhecer e
d
ar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator